Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-32.2020.8.11.0047
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000629-32.2020.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ENESIO TRISTAO MORENO - CPF: 609.129.879-87 (APELADO), ANA GONCALVES DE SOUSA MOREIRA - CPF: 838.490.091-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PRÉVIA PESSOAL REALIZADA – DESÍDIA CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – EXECUTADOS NÃO CITADOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A extinção do processo, por abandono da causa, depende da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, §1o, do CPC, como restou viabilizado no presente caso.

Inaplicável ao caso concreto a Súmula 240 do STJ, uma vez que não houve a formação da relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000629-32.2020.8.11.0047

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

ANA GONCALVES DE SOUSA MOREIRA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, da Vara Única da Comarca de Jauru-MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no. 1000629-32.2020.8.11.0047-MT, ajuizada em face de
ANA GONCALVES DE SOUSA MOREIRA
e
ENESIO TRISTAO MORENO
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em decorrência do abandono, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, condenando o exequente ao pagamento de custas complementares, sem honorários.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
quando há mora do credor no andamento do feito, deve o mesmo ser suspenso (arquivado), pois, ao credor caberá a penalização de sua mora através da prescrição intercorrente
” (sic).

Menciona que requereu inúmeras intervenções no processo, que não coaduna com a intenção de abandono.

Afirma que “
conclusão de abandono da causa não foi antecedida de requerimento dos apelados, até porque não haviam sido citados, carecendo de reforma o provimento atacado, a fim de se permitir o prosseguimento do feito
” (sic), portanto, em desconformidade com a Súmula 240 do STJ.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para determinar o regular processamento do feito (Id. 206912729).

Sem contrarrazões, por ausência da angularização processual.

O preparo foi recolhido (Id. 206912725).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Alega a parte exequente apelante que a extinção do processo em decorrência de abandono da causa não deve prevalecer, porque não houve abandono e nem mesmo requerimento do executado, violando, assim a previsão na Súmula 240 do STJ, que diz:

"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

Ocorre que nestes casos é pacífica a jurisprudência no sentido de que o entendimento consubstanciado na Súmula 240 do STJ não se aplica em casos de ausência de citação do réu, pois não houve a integração dos executados à lide que justificasse sua manifestação acerca da extinção.

Vejamos julgados neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, POR ABANDONO DE CAUSA – ARTIGO 485, INCISO III, E § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RÉU NÃO CITADO
– DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 240 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não se aplica o disposto na Súmula no 240 do STJ em casos de revelia, de ausência de citação do réu e/ou de execução não embargada, podendo o julgador extinguir o processo de ofício, desde que atendidas as prescrições do artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000367-66.2017.8.11.0092, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA INICIADA ANTES DA REFORMA DA LEI 11.232/2005 - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - EXECUTADO NÃO CITADO –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ
– CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não incide a Súmula 240 do STJ quando o réu não foi citado
. Se não houve a triangulação processual, é descabida a condenação da apelante em honorários advocatícios.”
(TJ-MT - AC: 00001246019988110037 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

Por outro lado, embora o apelante afirme que não abandonou a causa, nota-se que a ação foi distribuída em 09/10/2020, e na primeira tentativa de citação, esta restou infrutífera, conforme consignado pelo Oficial de Justiça (Id. 206912707).

Logo em seguida, o exequente postulou a citação por edital, que foi indeferida, sob o argumento de que não foram empreendidas diligências necessárias para comprovar o esgotamento dos meios disponíveis para localização do endereço dos executados, razão pela qual foi determinado o recolhimento das custas para consulta de endereço mediante sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (Id. 206912711), cuja decisão é datada de 10/10/2022.

Em 20/10/2022 o exequente postulou pelo prazo de 15 (quinze) dias para anexar o comprovante de pagamento.

Em 20/03/2023, o Magistrado impulsionou o feito determinado a intimação
pessoal
da parte exequente, para que no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse acerca no que entender de direito, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 485, III, §1°, do CPC (Id. 206912719), sendo que o recorrente se quedou inerte.

Somente depois do decurso do prazo, sobreveio a sentença de extinção, razão pela qual houve o abandono.

Convém ressaltar também que a hipótese não é de arquivamento provisório dos autos, pois os executados não foram citados, de modo que sequer é possível aguardar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Logo, a sentença deve ser mantida, já que em consonância com os seguintes precedentes desta Corte de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - REALIZADA - ART. 485, III, §1o DO CPC - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”
(N.U 1014241-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 13/07/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO -
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA
- ART. 485, INCISO III, DO CPC/15 - JUÍZO 100% DIGITAL -
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO VIA SISTEMA - VALIDADE
- DETERMINAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - INÉRCIA CONFIGURADA - ABANDONO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC/15, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC/15 na intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, pelo Diário Eletrônico da Justiça.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007759-57.2021.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), porque não fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024